Tribunal: TJDFT
Processo: 0730242-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730242-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: AURISTEA DE SOUSA COSTA RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em razão da aposentadoria do Desembargador João Luís Fisher Dias, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, conforme art. 82, I, do RITJDFT, e recebidos no gabinete em 08/01/2023 (ID 54781049). Inicialmente, destaco que o feito estava suspenso, em virtude do Tema no 1.170 do Supremo Tribunal de Justiça (ID 48613321). Recentemente, em 12/12/2023, aquela Suprema Corte apreciou o mérito do tema, fixando a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Considerando o julgamento do aludido paradigma e que não é necessário o trânsito em julgado da decisão proferida em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivo para a adoção da tese nele firmada (Informativo no 507/STJ), retomo a apreciação da demanda. Pois bem. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por AURISTEA DE SOUSA COSTA contra ato da Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletivo, proposto pela reclamante em face do DISTRITO FEDERAL, determinou o aguardo do julgamento final do agravo de instrumento de no 0738803-10.2021.8.07.0000, em que se discute a aplicação do índice de correção monetária por TR ou IPCA (ID 39176337 - Pág. 9). Em sua inicial (ID 39176337), a reclamante narra que “A presente reclamação é manejada contra decisão judicial proferida nos autos do processo n.o 0705799-25.2021.8.07.0018, que determinou a suspensão do processo e indeferiu o pedido de expedição das competentes requisições de pagamento, de forma totalmente contrária aos termos do acórdão proferido no bojo dos autos do AGI 0738803-10.2021.8.07.0000”. Defende que “a autoridade reclamada, ao desconsiderar a decisão judicial da 5a Turma Cível dessa Corte, praticou ato que importou em erro de procedimento e que afrontou a autoridade do referido decisum, sendo cabível, pois a presente reclamação para preservar a competência desta Corte de Justiça”. Informa que não houve concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento de no 0738803-10.2021.8.07.0000. Postula a concessão de liminar, afirmando haver probabilidade do direito. No mérito, requer a reforma da r. decisão hostilizada para que se dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. Preparo ao ID 39176336 - Pág. 1. O pedido liminar foi indeferido pelo ilustre Desembargador João Fisher (ID 39649303 - Pág. 1). As informações foram prestadas pela douta Magistrada da 8a Vara da Fazenda Pública do DF ao ID 39931261 – Pág. 3. A ilustre Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 40405067 - Pág. 5). É o relatório. Decido. Entendo que a petição inicial deve ser indeferida. O Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento de reclamação nos incisos do seu art. 988, a saber: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõe que há competência das turmas cíveis para o julgamento de reclamação voltada à preservação de sua competência e à garantia da autoridade de seus julgados, nos termos dos arts. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil (art. 26, inciso III, RITJDFT), sendo cabível a referida ação nos termos do art. 196 do RITJDFT, assim redigido: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Assim, verifica-se que, de forma patente, as alegações contidas na presente reclamação não buscam garantir as finalidades a que se destina o referido instrumento processual, uma vez que a pretensão manifestada se relaciona à insatisfação com os contornos dados pelo Juiz de primeiro grau quanto à suspensão do cumprimento de sentença. Em outras palavras, a reclamação ora ajuizada está sendo utilizada como sucedâneo recursal, pretensão com a qual não se compatibiliza a via intentada, em virtude de irresignação da reclamante. Na hipótese, em análise aos sistemas deste Tribunal, constata-se que a reclamante interpôs, no mesmo dia da reclamação, o agravo de instrumento de no 0730226-09.2022.8.07.0000, para se insurgir contra a mesma questão jurídica, qual seja, a suspensão do feito pelo agravo de instrumento de no 0738803-10.2021.8.07.0000. Destarte, alinhando-se à compreensão de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, quando ausentes os requisitos autorizadores para seu ajuizamento previstos no art. 988 do CPC, trago à colação jurisprudência desta Corte de Justiça em que se assenta a inadequação da via eleita e inépcia da petição inicial em casos tais: “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. O cabimento da reclamação está restrito às hipóteses taxativamente previstas nos artigo 988, do Código de Processo Civil, e no artigo 196, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não servindo para veicular mera insurgência da parte com o resultado alcançado na decisão reclamada. A reclamação é considerado instrumento de cabimento excepcional, cujo uso não pode ser subvertido a ponto de torná-la sucedâneo recursal.” (Acórdão 1288470, 07027818420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020). “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Na ausência das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do CPC/2015 é inadmissível a Reclamação. 2. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1160413, 20180020084476RCL, Relator: SÉRGIO ROCHA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: 333-335). Registra-se que o agravo de instrumento de no 0730226-09.2022.8.07.0000, redistribuído a esta Relatoria, está pautado para julgamento em data próxima, na 2a Sessão Ordinária Virtual desta Quinta Turma Cível, no período de 01 a 08/02/2024. Ademais, salienta-se que determinação de suspensão dos autos do cumprimento de sentença teve origem na suspensão do agravo de instrumento de no 0738803-10.2021.8.07.0000, em razão do Tema Repetitivo no 1.170/STF. Considerando que o paradigma já foi julgado, tem-se que o feito executivo em breve retomará sua marcha. Neste contexto, a petição inicial deve ser indeferida de plano. Ante o exposto, em razão da inadequação da via eleita, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL (art. 198, inciso I, RITJDF) e extingo o processo, sem resolução do mérito (arts. 330, I, e 485, I, do CPC). Sem custas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora